Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ADVOGADO EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, preliminar, de litispendência, uma vez que os fatos apurados nestes autos foram objeto de julgamento no processo no 0733201-53.2022.8.07.0016. No mérito, sustentou que o fato do apelante não pagar a anuidade não acarreta a sua exclusão dos quadros da OAB, inclusive, estava apto a exercer a advocacia. Afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), atesta que a suspensão do exercício profissional de um advogado por não pagamento da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é inconstitucional. Defendeu que em razão da exclusão do apelante dos quadros da OAB se deu de maneira ilegal, o réu poderia continuar advogando livremente, já que preenchia as condições legais para o exercício da profissão. Requereu a extinção da punibilidade, em razão da litispendência e, no mérito, a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória (ID 68119675). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68528710).
5. A litispendência é configurada quando há tríplice identidade nas ações (sujeito passivo, causa de pedir e pedido). No caso, embora a ação penal no 0733201-53.2022.8.07.0016 conte com partes e contravenção penal idênticas aos do presente feito, naquela ação penal o acusado foi denunciado pelo exercício ilegal como advogado nos autos no 0743804-25.2021.8.07.0016, perante o 2° Juizado Especial Criminal de Brasília. No entanto, neste processo, o apelante foi denunciado por ter exercido ilegalmente a profissão de advogado no processo no 0740401-93.2021.8.07.0001, que teve curso na 7a Vara Cível de Brasília. Preliminar afastada.
6. Incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 o acusado que exerce, habitualmente, profissão ou atividade econômica ou anuncia que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. A profissão de advogado está regulamentada na Lei no 8.906/94, a qual estabelece, em seu artigo 3o, que “o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”. O parágrafo único do artigo 4o do referido Estatuto dispõe que “são também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia”.
7. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a norma inscrita no art. 47 da Lei das Contravenções Penais, no que tange ao exercício ilegal da Advocacia, aplica-se ao profissional não inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como ao profissional com inscrição suspensa ou cancelada ou mesmo ao profissional impedido (HC 74471, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 18/03/1997, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-01 PP00187 RTJ VOL-00211-01 PP-00299).
8. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica: i) dos elementos de informação produzidos no bojo do Procedimento Notícia de Fato no 08192.042650/2023-297 (ID 68119538 até ID 68119541); ii) do Cadastro Nacional dos Advogados que mostra a situação do réu como excluído dos quadros da OAB (ID 68119538, p. 62), pela Certidão da OAB/MG (ID 68119539, p. 92 e ID 68119541, p. 142), pela Certidão da OAB/DF (ID 68119539, p. 123), pelo Ofício 036/2022 de ID 68119541, p. 134 – 137; iii) pela prova documental extraída do processo no 0740401-93.2021.8.07.0001, que teve curso na 7a Vara Cível de Brasília e; iv) do interrogatório do acusado, que confirmou os fatos narrados na denúncia no que tange ao exercício ininterrupto da advocacia independente da suspensão ou cancelamento da sua inscrição junto à OAB. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação.
9. Não obstante tenha sido ouvida testemunha regularmente compromissada pelo juízo de origem, sua oitiva não pode ser considerada como prova testemunhal, em razão da evidente animosidade entre testemunha e réu, que inclusive trocaram ofensas durante a audiência. Ademais, há evidente proveito jurídico da testemunha com o resultado da presente ação. Pelo exposto, deve ser desconsiderada a aludida prova oral. Não obstante, as demais provas constantes dos autos são suficientes para firmar o convencimento a respeito da condenação do réu. Houve diversas manifestações do réu, como se fosse advogado em causa própria, no processo 0740401-93.2021.8.07.0001, mesmo após advertência do juízo cível a respeito da ausência de capacidade postulatória do réu. Ademais, o acusado, em seu interrogatório, afirmou que, embora suspenso por 3 vezes pela OAB/MG, “não deixou e nunca vai deixar de advogar”.
10. Para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada, o que restou devidamente comprovado nos autos. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, evidencia-se do conjunto probatório que o réu passou a atuar em causa própria no processo no 0740401-93.2021.8.07.0001, que tramitou perante a 7a Vara Cível de Brasília, mesmo com sua habilitação excluída na OAB/MG e após ser advertido pelo Juízo de que constituísse advogado por não ostentar capacidade postulatória (ID 68119540, p. 63 e ID 68119541, p. 59). Para além disso, o réu atuou como advogado no processo no 0743804-25.2021.8.07.0016, perante o 2° Juizado Especial Criminal de Brasília, tendo sido absolvido na esfera criminal a respeito da atuação nesse processo, em razão da ausência de prova da habitualidade naquele momento. As provas que instruem os autos demonstram que o apelante, reiteradamente, atuava em processos judiciais (ID 68119538, p. 86-88; 125; 130; 139; 149; 150; 153) na condição de advogado sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Portanto, o magistrado de primeiro grau concluiu, com acerto, pela condenação do acusado. A despeito de ter sido oportunizado prazo para a comprovação de que eventual cancelamento da inscrição do réu na OAB estaria sub judice, como alegado em seu interrogatório, não houve prova a respeito.
11. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
12. Na hipótese, conforme destacado acima, em que pese o réu tenha negado o fato narrado na denúncia, admitiu em interrogatório que, mesmo excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, “não deixou e nunca vai deixar de advogar”. A aludida confissão, a despeito de não ser plena, tendo sido sustentadas teses de defesa, foi utilizada como fundamento da condenação, justificando a aplicação da atenuante respectiva. Nesse quadro, em razão da confissão, é necessária a reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. Diante do exposto, presente a circunstância atenuante e ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva é fixada em 20 dias de prisão simples.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas quanto à dosimetria da pena, para fixar a pena definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.